Tribunal: TJBA
Processo: 8009113-69.2021.8.05.0039
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8009113-69.2021.8.05.0039.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANA LUCIA SALGADO DE ALMEIDA e outros (13)

Advogado(s)
:
ALICE BAHIA SINAY NEVES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES

ESPÓLIO: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM - e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TEMA 933. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 875.958 (Tema 933) submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que não viola os princípios da razoabilidade e vedação ao confisco a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. Aplicação correta de tal entendimento pelo acórdão recorrido.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8009113-69.2021.8.05.0039.2
, em que figuram como agravante,
Ana Lúcia Salgado de Almeida
e como agravado,
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .